Tribunal: TJSP
Processo: 1037306-43.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA ADQUIRENTE. TÍPICO CASO DE DESISTÊNCIA POR INSUPORTABILIDADE ECONÔMICA DA AVENÇA. RESCISÃO DE RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. HIPÓTESE EM QUE FAZ A ADQUIRENTE JUS À RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS, POIS NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO, POR

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA ADQUIRENTE. TÍPICO CASO DE DESISTÊNCIA POR INSUPORTABILIDADE ECONÔMICA DA AVENÇA. RESCISÃO DE RIGOR, COM A CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DA VENDEDORA NA POSSE DO BEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CC. ATO QUE CAUSA PREJUÍZO À CREDORA. HIPÓTESE EM QUE FAZ A ADQUIRENTE JUS À RESTITUIÇÃO DE 80% DOS VALORES PAGOS, POIS NÃO HOUVE IMPUGNAÇÃO, POR PARTE DA APELANTE, QUANTO À AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ADEQUADAMENTE FIXADA, DEVENDO CADA PARTE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, CONSOANTE O DISPOSTO PELO ART. 86, "CAPUT", DO CPC. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA. REVOGAÇÃO DA BENESSE. ADMISSIBILIDADE. ACERVO DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS QUE NÃO AUTORIZAVA A CONCLUSÃO PELA HIPOSSUFICIÊNCIA DA DEMANDANTE, QUE SE QUALIFICA COMO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS; É PROPRIETÁRIA DA FRAÇÃO IDEAL DE 1/3 DE DOIS TERRENOS; E, ALÉM DO MAIS, PROPRIETÁRIA DE AUTOMÓVEL AVALIADO EM R$ 125.000,00. IMPUGNAÇÃO QUE HAVIA DE SER ACOLHIDA, REVOGANDO-SE O BENEFÍCIO CONCEDIDO À DEMANDANTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.